Tribunal: STF
Processo: MI 7401
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de injunção impetrado por Edilton Meireles de Oliveira Santos em face do Presidente da República, do Presidente do Senado Federal e do Presidente da Câmara dos Deputados, com o objetivo de que seja declarada a omissão legislativa na regulamentação do art. 7º, inc. I, da Constituição Federal.



    Na inicial, aduz o impetrante que



    a) é professor universitário empregado da Associação Universitária e Cultural da Bahia e, nessa condição, faz jus ao direito fundamental social à proteção contra a despedida arbitrária, previsto no art. 7º, inc. I, da Constituição Federal;



    b) após 33 anos da promulgação da Constituição de 1988, apesar da existência de regra provisória fixada pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, “o Congresso Nacional ainda não se dignou a regulamentar de modo definitivo essa garantia constitucional, inviabilizando o exercício do respectivo direito pelos trabalhadores em face dos empregadores”;



    c) defende a superação dos precedentes firmados pelo STF nos Mandados de Injunção nºs. 114, 278 e 487, nos quais restou assentado o entendimento de que a regra provisória do ADCT supriria a mora legislativa quanto ao exercício do direito em questão;



    d) “transcorridos mais de 33 (trinta e três) anos da promulgação da Constituição Federal de 1988 e diante da mudança nas condições socioeconômicas brasileiras, a proteção assegurada no art. 10 do ADCT se revela ineficiente e ineficaz ao objetivo da norma social fundamental de proteção contra a despedida arbitrária e sem justa causa”.



    São requerimentos do impetrante, in verbis:



     



    Diante do exposto, requer a notificação dos Impetrados para que, querendo, apresentem suas informações ou defesa, pedindo que, ao final, a presente demanda seja acolhida, julgando-a procedente, com o reconhecimento do estado de mora legislativa e deferimento da injunção: 



    a) para estabelecer as seguintes condições para o exercício do direito assegurado no inciso I do art. 7º da CF, sem prejuízo de considerar que as regras dos arts. 492 a 500 e 843 da CLT foram recepcionados como lei complementar pela CF de 1988: 



    i) o impetrante não poderá ser despedido sem justa causa ou de forma arbitrária; 



    ii) caso o requerente seja acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após decisão judicial proferida em inquérito judicial (art. 853 da CLT); 



    iii) caso o empregador alegue motivos econômico, financeiro ou técnico para a despedida, esta somente se efetuará nos termos do item anterior; 



    iv) reconhecida a inexistência de falta grave ou de motivos não arbitrários, fica o empregador obrigado a readmitir o impetrante no serviço ativo e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período da eventual suspensão contratual; 



    v) quando a reintegração for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do conflito, o tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização correspondente ao valor de uma remuneração mensal do requerente, acrescida do duodécimo do 13º salário e dos adicionais de férias, por ano e fração igual ou superior a 6 (seis) meses, paga em dobro; 



    vi) desaconselhável a reintegração, reconhecida por decisão judicial, além da indenização referida no item anterior, caso o Autor seja despedido menos de trinta dias do início do semestre letivo, o empregador deverá pagar as vantagens contratuais relativas a seis meses de emprego, considerando que a “dispensa imotivada do professor no início do semestre letivo impossibilita a sua recolocação no mercado de trabalho” (precedente do TST no RR-1820-34.2015.5.20.0006). 



    b) ou, caso não acolhido o pedido anterior (“a”), determinar prazo razoável para que os Impetrados promovam a edição da norma regulamentadora a que se refere o inciso I do art. 7º da CF de 1988; e, 



    c) caso acolhido o pedido anterior (“b”), estabelecer as condições indicadas na alínea “a” para que possa o Impetrante exercer seu direito assegurado no inciso I do art. 7º da CF até que seja suprida a mora legislativa (conforme precedente no MI n. 232).



     



    É o relatório. 



    Decido.



    A impetração não comporta seguimento.



    O impetrante pleiteia o reconhecimento da omissão legislativa quanto à edição da lei complementar prevista no art. 7º, inc. I, da CF/88, ante a ausência de norma infraconstitucional regulamentadora do exercício do direito fundamental social à proteção contra a despedida arbitrária.



    A despeito da discordância do impetrante quanto ao tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a regra transitória prevista do art. 10 do ADCT afastaria o reconhecimento de mora legislativa, para fins de acolhimento de mandado de injunção, pela inexistência da lei complementar prevista no art. 7º, inc. I, da CF/88, porquanto o exercício do direito à proteção contra a despedida arbitrária não estaria sendo obstado pela ausência de norma regulamentadora.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



     



    EMENTA: Mandado de Injunção. Regulamentação do disposto no art. 7º, incisos I e XXI da Constituição Federal. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Pedido não conhecido em relação ao art. 7º, I da CF, diante do que decidiu esta Corte no MI nº 114/SP. Pedido deferido em parte no que toca à regulamentação do art. 7º, XXI da CF, para declarar a mora do Congresso Nacional, que deverá ser comunicado para supri-la. (MI nº 278/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, Red. p/ Ac. Min. Ellen Gracie, DJ de 14/12/01, grifei) 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. MANDADO DE INJUNÇÃO DESTINADO A COMPELIR O CONGRESSO NACIONAL A ELABORAR A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O INCISO I DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Existindo norma, na própria Constituição Federal, mais precisamente no art. 10, I, do A.D.C.T., que regula, provisoriamente, o direito previsto no inciso I do art. 7º da Parte Permanente, enquanto não aprovada a lei complementar a que se refere, mostra-se descabido o Mandado de Injunção destinado a compelir o Congresso Nacional a elaborá-la. 2. Precedentes: Mandados de Injunção nos 487 e 114. 3. Mandado de Injunção não conhecido. (MI nº 628/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 25/10/02, grifei)



     



    Na mesma toada, decidiu Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, ao negar seguimento ao Mandado de Injunção nº 811/RJ, nos seguintes termos:



    “Não há como dar trânsito à presente ação injuncional, eis que o legislador constituinte - tendo presente a necessidade de afastar os efeitos prejudiciais derivados de eventual inadimplemento da prestação legislativa reclamada pela norma inscrita no art. 7º, inciso I, da Carta Política -, formulou, ele próprio, solução normativa destinada a suprir, ainda que transitoriamente, a inércia do Estado na concretização do seu dever de editar a lei complementar exigida por aquele preceito constitucional. 



    (...)



    Vê-se, portanto, que o próprio legislador constituinte, antecipando-se a uma possível “inertia agendi vel deliberandi” do Congresso Nacional, editou regra vocacionada a suplementar a ausência da legislação reclamada pelo texto constitucional (CF, art. 7º, I), impedindo, desse modo, que se configurasse, tão-logo promulgada a nova Constituição, um estado de “vacuum juris” na disciplinação normativa da proteção outorgada à relação de emprego contra a despedida arbitrária ou a ruptura injusta do contrato individual de trabalho.



    Isso significa que inocorre, no caso em exame, um dos pressupostos essenciais de admissibilidade do mandado de injunção, qual seja, a situação de lacuna técnica que se traduz na existência de um nexo causal entre a ausência de norma regulamentadora e a conseqüente impossibilidade do exercício de determinados direitos, liberdades ou prerrogativas de índole constitucional (RTJ 131/963, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 



    A existência de norma constitucional transitória (ADCT, art. 10, I), que veicula elementos concretizadores da proteção jurídica contra despedidas arbitrárias ou injustas, além de viabilizar o imediato exercício, pelos empregados, do direito público subjetivo à tutela estatal em questão, descaracteriza, por completo, a situação de lacuna técnica que, como já acentuado, insere-se na estrutura constitucional do mandado de injunção como pressuposto essencial de sua admissibilidade. 



    Foi por essa razão que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, defrontando-se com a mesma questão ora suscitada na presente sede injuncional, não conheceu de mandados de injunção impetrados contra o Congresso Nacional e nos quais se buscava, como no caso, o reconhecimento formal da inércia do Poder Legislativo da União na regulamentação legislativa da norma inscrita no art. 7º, inciso I, da Carta Política (...)”. (MI nº 811/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/8/09, grifei) 



    Ainda que fosse possível afirmar uma postura mais assertiva desta Suprema Corte acerca da mora na regulamentação do direito à proteção contra a despedida arbitrária (art. 7º, inc. I, da CF/88) - ante o caráter de provisoriedade do art. 10 do ADCT e o transcurso de 33 (trinta e três) anos desde a promulgação da CF/88 – é certo que para o exame do writ é imprescindível a presença de dois pressupostos sucessivos: i) a verificação da omissão legislativa e ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa consagrados constitucionalmente, em razão do citado vácuo normativo. 



    Nesse passo, incumbe ao demandante a prova, in concreto, da ocorrência de obstáculo ao exercício do direito. Assim tem compreendido o STF:



     



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR (RI/STF, art. 21, par 1.; Lei n. 8.038, de 1.990, art. 38): CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. I. É legitima, sob o ponto de vista constitucional, a atribuição conferida ao Relator para arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal ou for evidente a sua incompetência (RI/STF, art. 21, par 1.; Lei n. 8.038/90, art. 38), desde que, mediante recurso -- agravo regimental -- possam as decisões ser submetidas ao controle do colegiado. II. A existência de um direito ou liberdade constitucional, ou de uma prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania ou a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, constitui pressuposto do mandado de injunção. III. Somente tem legitimidade ativa para a ação o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania e a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência da norma infraconstitucional regulamentadora. IV. Inocorrência, no caso, do pressuposto de inviabilização de exercício de prerrogativa constitucional. V. Agravo regimental improvido. (MI nº 375-AgR/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 15/05/92, grifei).



     



    Ainda no sentido de que o mandado de injunção deve vir acompanhado de prova de que o direito constitucionalmente garantido tem o seu exercício inviabilizado em razão da ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, vide precedente de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, formado em sede de ação injuncional proposta por órgão de representação coletiva:



     



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. Não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. Ainda, nos mandados de injunção coletivos a petição inicial deve ser instruída (a) com a especificação das categorias de servidores beneficiados pelo pedido, bem como (b) de prova do requerimento e o indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria especial. Precedentes do Plenário do STF (MI 1929 AgR, MI 1708 AgR, MI 3216 AgR, MI 3752 AgR, MI 4058 AgR, MI 4194 AgR, MI 4427 AgR e MI 4728 AgR). Fundamentos observados pela decisão agravada. 2. Agravo regimental desprovido” (MI nº 5.781/DF-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/2013, grifei).



     



    No caso dos autos, embora discorra sobre a proteção contra a despedida arbitrária, o pedido do impetrante diz respeito a uma eventual e futura demissão sem justa causa, não havendo sequer menção a uma violação efetiva ao direito constitucional em questão. Assim sendo, os documentos apresentados juntamente com a inicial do mandamus não são aptos a comprovar a inviabilidade do gozo do direito in concreto, considerando que a relação de trabalho continua vigente.



    Com essas razões, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente